Tribunal: CARF
Processo: 10530.725895/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE APLICA ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. DESCABIMENTO. MULTA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENA A OBSERVÂNCIA DO ART. 170-A DO CTN. FALSIDADE. COMPROVAÇÃO. § 10 DO ART. 89 DA LEI No 8.212/1991. SÚMULA CARF No 206. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme art. 67, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é incabível recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Dispõe a súmula CARF no 206, cuja observância é obrigatória, que “a compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. § 10 DO ART. 89 DA LEI No 8.212/1991. FALSIDADE. DOLO. INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE. UTILIDADE. FUNDAMENTOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. NÃO CONHECIMENTO.
O interesse recursal assenta no binômio utilidade e necessidade.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando a decisão recorrida esteja assentada em mais de um fundamento suficiente e autônomo, que torna despiciendo perquirir sobre os requisitos ensejadores da aplicação da multa prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991. Se amoldando o caso em espeque ao disposto no verbete sumular de no 206, carente a utilidade, essencial ao processamento do recurso especial.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos indicados como paradigmas e o paragonado, há de ser o juízo de admissibilidade negativo.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725895/2013-87
ACÓRDÃO
9202-011.762 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SISALGOMES IND COM E LAVOURA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2010
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEI
TRIBUTÁRIA. NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
VÍCIO
MATERIAL.
DESSEMELHANÇA. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
os tornam inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE
APLICA ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. DESCABIMENTO. MULTA
QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENA A OBSERVÂNCIA DO ART. 170-A DO CTN.
FALSIDADE. COMPROVAÇÃO. § 10 DO ART. 89 DA LEI No 8.212/1991.
SÚMULA CARF No 206. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme art. 67, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, é incabível recurso especial de decisão
de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
Dispõe a súmula CARF no 206, cuja observância é obrigatória, que “a
compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.762 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725895/2013-87
2
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. § 10 DO ART. 89 DA LEI No
8.212/1991. FALSIDADE. DOLO. INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE.
UTILIDADE.
FUNDAMENTOS
DISTINTOS
E
AUTÔNOMOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
O interesse recursal assenta no binômio utilidade e necessidade.
Merece não ser conhecido o recurso especial quando a decisão recorrida
esteja assentada em mais de um fundamento suficiente e autônomo, que
torna despiciendo perquirir sobre os requisitos ensejadores da aplicação da
multa prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991. Se amoldando o
caso em espeque ao disposto no verbete sumular de no 206, carente a
utilidade, essencial ao processamento do recurso especial.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos indicados como
paradigmas e o paragonado, há de ser o juízo de admissibilidade negativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade da votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Franciso Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, José Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (Substituto), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.762 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725895/2013-87
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela SISALGOMES IND COM E LAVOURA
LTDA em face do acórdão no 2201-011.016, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara desta eg. Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, conheceu
parcialmente do seu recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2010
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM GFIP. COMPENSAÇÃO COM
SUPOSTOS CRÉDITOS ORIUNDOS DE PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
É dever do contribuinte comprovar a existência de direito creditório líquido e
certo em face da Fazenda Pública de modo a atestar que o crédito pleiteado
estaria apto a promover a extinção das parcelas compensadas.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. CONFIGURAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO TRÂNSITO EM JULGADO.
APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração
da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo
qualquer referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação.
Correta a imputação de multa isolada de 150%, quando o contribuinte insere
informação falsa na GFIP, declarando supostos créditos decorrentes de sentença
judicial ainda não transitada em julgado.
COMPENSAÇÃO. SENTENÇA JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXIGÊNCIA.
O artigo 170-A do CTN é explicito e não permite a compensação de sentença
judicial antes do trânsito em julgado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. QUESTIONAMENTO.
ILEGITIMIDADE DA CONTRIBUINTE PRINCIPAL.
Conforme entendimento sumulado por este Tribunal administrativo, a
contribuinte principal não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade solidária imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/12/2010
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.762 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725895/2013-87
4
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO
DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância. (f. 396/397)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
não conhecer em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos
ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento. (f. 397)

Cientificado o sujeito passivo (f. 421) e o responsável solidário (f. 422), veio
apenas o primeiro apresentar recurso especial (f. 426/463), afirmando haver dissidência
interpretativa da legislação tributária com relação aos seguintes temas:
(a) nulidade do lançamento em razão de vícios materiais insanáveis [paradigmas
nos 206-01.501 e 9202-008.112];
(b) desnecessidade de comprovação de dolo, fraude ou simulação para aplicação
da multa isolada de 150% [paradigmas nos 2401-007.216 e 2401-010.978]; e,
(c) aplicação da multa isolada de 150% em razão de compensação de créditos
objeto de decisão judicial ainda não transitada em julgado [paradigmas nos 2401-
010.511 e 2302-003.13]
Pediu, ao final,
pelo conhecimento e integral provimento do presente Recurso Especial, para
que seja reformada a decisão a quo, de modo a amoldá-la aos acórdãos
paradigmas, sendo enfim reconhecida a total improcedência do auto de infração,
tendo em vista a sua nulidade por por vício material por cerceamento ao
direito de defesa ou, subsidiariamente, o cancelamento da multa isolada de
150% diante da ausência de comprovação da falsidade da declaração de
compensação. (f. 463; sublinhas deste voto)
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 562/572, dado
seguimento às três matérias suscitadas no apelo especial, com a respectiva admissão de ambos os
paradigmas trazidos à baila.
Contrarrazões apresentadas (f. 574/601), declinando os motivos para a
manutenção da decisão recorrida.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.762 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725895/2013-87
5
Em 9 de agosto de 2024 acostado despacho de devolução (f. 604/605), por força
de impedimento, eis que distribuídos ao relator do acórdão recorrido, o Cons. Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, os presentes autos.
Às f. 609/612 acostada petição
Informa[ndo] que em 03/10/2024 foi publicada decisão do plenário do Supremo
Tribunal Federal - STF no RE 736090, julgado sob a sistemática de Repercussão
Geral (Tema 863), que tratou de matéria debatida nestes autos de forma
favorável à ora Requerente, devendo, portanto, aquele entendimento ser
aplicado ao caso concreto.
Ademais, além do julgamento do Tema no 863 de Repercussão Geral, a Lei no
14.689/2023, publicada em 20/09/2023, alterou o art. 44 da Lei no 9.430/96,
estabelecendo um novo limite máximo de 100% do débito tributário para
aplicação da multa qualificada aplicada pela RFB, o qual deverá, por força do art.
106, II, ‘c’, do CTN, ser aplicado ao presente caso, como passa a demonstrar.
(...)
Do exposto, na remota hipótese de ser mantida a multa isolada ora vergastada,
com fundamento no art. 26-A, § 6o, I do Decreto no 70.235/1972 c/c art. 99 do
RICARF c/c o art. 106, II, ‘c’, do CTN, a Requerente requer que seja acolhida a
sua redução da multa isolada para o percentual de 100% do débito tributário.
Em novo sorteio, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
Com relação ao pedido superveniente para a redução da multa qualificada ao
patamar de 100% (cem por cento), formulado em memoriais, nos termos da Lei no 14.689/2023,
deixo de apreciá-lo, porquanto o recurso especial possui cognição restrita, razão pela qual, esta
Câmara Superior não tem competência para apreciar matérias não admitidas em despacho de
admissibilidade.
O entendimento externado por esta Relatora, de natureza eminentemente
acadêmica, revela-se incapaz de superar o óbice imposto pelo atual momento processual.
Deveras, como bem pontuado em sede de memoriais, “deixar de aplicar a
limitação da multa aos casos de compensação supostamente falsa, restringindo a limitação da
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.762 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725895/2013-87
6
multa às hipóteses do art. 44, § 1o da Lei 9.430/96 (dolo, fraude ou sonegação), seria o mesmo
que punir com maior rigor condutas de menor grau ofensivo.” Entretanto, neste âmbito
administrativo, deve esta Relatora obediência ao mister deste órgão: exercer o controle de
legalidade do ato, não detendo estar Relatora competência para transbordar os limites postos
pela legislação.

I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação a cada uma das três matérias devolvidas a esta
instância especial.
I.1 – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DE VÍCIOS MATERIAIS INSANÁVEIS
Passo ao cotejo daquilo que consta na decisão recorrida e nos acórdãos
paradigmáticos de nos 206-01.501 e 9202-008.112 acerca da temática ora sob escrutínio:
ACÓRDÃO RECORRIDO
PARADIGMA No 206-01.501
PARADIGMA No 9202-008.112
A RECORRENTE alega que o
lançamento não discrimina de
forma clara e precisa as
contribuições
que
foram
indevidamente compensadas
nem a fundamentação legal
que respalda as exigências.
O presente lançamento se
refere
às
contribuições
patronais
devidas
à
Seguridade Social, referentes
às glosas de compensações
informadas
em
GFIP,
indevidamente utilizadas pela
RECORRENTE
envolvendo
compensações
de
créditos
inexistentes.
Os autos de infração estão
acompanhados
da
fundamentação
legal,
do
discriminativo do débito e do
relatório fiscal.
Ao analisar os resumos das
folhas de pagamento e GFIPs
disponibilizadas
pela
GOCIL
SERVIÇOS
DE
VIGILÂNCIA
E
SEGURANÇA
LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já
qualificada
nos
autos
do
processo
em
referência,
recorre a este Conselho da
decisão da Secretaria
da
Receita
Previdenciária
em
São Paulo/SP - Sul, DN n°
21.404/0033/2007,
que
julgou procedente em parte o
lançamento fiscal referente
às
contribuições
sociais
devidas pela notificada ao
INSS,
correspondentes
a
parte
da
empresa,
dos
segurados, do financiamento
dos beneficios concedidos em
razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa
decorrente
dos
riscos
ambientais do trabalho, e as
destinadas
a
Terceiros,
apuradas a partir de glosas de
compensações
procedidas
pela autuada com arrimo em
Trata-se
de
glosa
de
compensações realizadas pela
empresa em epígrafe, pois,
segundo a Fiscalização do
INSS,
elas
estão
em
desconformidade
com
a
decisão judicial proferida nos
autos
do
Mandado
de
Segurança
n°
2002.61.05.001237-8.
Segundo as Auditoras-Fiscais
notificantes, a decisão judicial
concedeu ao contribuinte o
direito de se compensar tão
somente
das contribuições
incidentes
sobre
a
remuneração
de
administradores, autônomos e
avulsos previstas no artigo 3°
da Lei n° 7.787/89.
(...)
Para o melhor deslinde da
questão
é
importante
observar a questão de prova
bem delimitada e decidida
pelo acórdão do colegiado a
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.762 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725895/2013-87
7
RECORRENTE, do período de
05/2010
a
10/2010,
constatou-se a utilização de
créditos para compensar as
contribuições previdenciárias
devidas,
sendo
que
a
RECORRENTE não comprovou
de maneira cabal a origem do
crédito
utilizado,
apenas
afirmou tratar-se de valores
de
contribuição
previdenciária
incidentes
sobre férias, adicional de 1/3
de férias e aviso prévio
indenizado.
No entanto, a autoridade
fiscal constatou que nenhum
valor
de
contribuição
previdenciária
incidente
sobre as rubricas indicadas
coincide
com
os
valores
declarados nas GFIPs como
supostos
créditos
para
compensação. Ato contínuo, a
fiscalização
constatou
–
unilateralmente – a existência
de Mandado de Segurança
impetrado pela RECORRENTE
em 02/06/2010 (no 0004816-
90.2010.4.01.3304),
cujo
objeto era a suspensão de
exigibilidade de contribuição
previdenciária incidente sobre
os
valores
pagos
nos
primeiros 15 (quinze) dias de
afastamento do empregado
doente (antes do auxílio-
doença ou auxílio-acidente), o
salário maternidade, as férias,
o adicional de férias de 1/3 e
o aviso prévio indenizado,
bem como a compensação
dos
valores
recolhidos
durante os últimos dez anos.
Como
exposto
pela
autoridade
lançadora,
a
decisões judiciais, em relação
ao período de 02/2003 a
07/2005, conforme Relatório
Fiscal, às fls. 51/54 e demais
documentos que instruem o
processo.
(...)
Não obstante as alegações do
julgador de primeira instância,
o
inconformismo
da
contribuinte tem o condão
macular a exigência fiscal
consagrada pelo lançamento.
Da análise dos elementos que
instruem o processo, conclui-
se que, de fato, o fiscal
autuante
deixou
de
demonstrar/descrever
os
fatos geradores e os suportes
legais
das
contribuições
previdenciárias ora exigidas.
Com efeito, a lavratura da
Notificação Fiscal deveu-se a
constatação de contribuições
previdenciárias devidas pela
empresa
ao
INSS,
correspondentes a parte da
empresa, dos segurados, do
financiamento dos beneficios
concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade
laborativa
decorrente
dos
riscos ambientais do trabalho
e as destinadas a Terceiros,
apuradas a partir de glosas de
compensações
procedidas
pela contribuinte com esteio
em decisões judiciais.
(...)
Na hipótese dos autos, além
de a autoridade lançadora
não elencar no anexo FLD, às
fls. 17/18, os fundamentos
legais
das
contribuições
previdenciárias, o que por si
quo:
Trata-se de lançamento de
crédito
previdenciário
correspondente à glosa de
compensações efetuadas pela
recorrente que a auditoria
fiscal considerou indevidas.
A glosa de compensação se dá
quando
a
auditoria
fiscal
verifica que o contribuinte
compensou valores que eram
indevidos
e,
consequentemente, deixou de
recolher à Seguridade Social
contribuições
de
sua
responsabilidade;
Quanto à insuficiência de
fundamentação legal, ou fundamentação legal incompatível com o
lançamento, não se pode
olvidar o disposto no art. 201
do Código Tributário Nacional
que exige que a inscrição em
dívida ativa ocorra somente
após a regular inscrição na
repartição competente.
(...)
Assevere-se que ainda que
inexistente no Relatório Fundamentos Legais do Débito, a fundamentação legal que ampara o lançamento poderia ter,
constato do Relatório Fiscal,
o
que
também
não
se
verificou. A
meu
ver,
a
presente
notificação
foi
lavrada em desconformidade
com a legislação vigente,
sobretudo no que tange às
formalidades exigidas pelo
CTN;
Diante do exposto e de tudo o
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.762 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725895/2013-87
8
sentença proferida nos autos
da referida ação judicial em
28/03/2011
confirmou
a
liminar
proferida
em
17/09/2010 para determinar
a suspensão da exigibilidade
das
contribuições
previdenciárias
sobre
os
valores pagos nos primeiros
15 dias de afastamento do
empregado doente, as férias,
o adicional de férias de 1/3 e
o aviso prévio indenizado.
Ademais, a sentença deferiu
a
compensação
pleiteada
(restituição
dos
valores
recolhidos, desde março de
2000),
ressalvando
expressamente a necessidade
de aguardar o trânsito em
julgado da decisão judicial,
nos termos do art. 170-A do
CTN:
(...)
Verifica-se que o que ocorreu
no caso concreto foi a glosa
da compensação, ou seja, o
valor ora cobrado refere-se ao
suposto
crédito
informado
pelo contribuinte em GFIP,
porém
não
comprovado.
Assim,
quem
tem
que
discriminar de forma clara e
precisa a origem do crédito é
o
contribuinte
e não
a
autoridade
fiscal.
Não
estando demonstrado com
clareza a legitimidade do
crédito, efetuou-se a glosa da
compensação. E o argumento
primordial para determinar a
inexistência
do
crédito
utilizado em compensação foi
a falta de trânsito em julgado
da decisão judicial que era
só seria capaz de ensejar a
nulidade do feito, incorreu,
ainda, em vicio mais grave,
ao deixar de discriminar clara
e precisamente quais seriam
os
fatos
geradores
dos
tributos lançados. Destarte, a
simples leitura dos anexos
DAD, DSD e Relatório Fiscal, às
fls. 04/08, 09/12 e 51/54,
corrobora a pretensão da
contribuinte, não deixando
margem
de
dúvidas
em
relação às omissões incorridas
pela fiscalização, ao deixar de
elucidar quais seriam os fatos
geradores dos tributos ora
exigidos, conforme se extrai
do item II, do Refisc, nos
seguintes termos:
(...)
No caso sub examine, com
mais
razão
deveria
a
autoridade
lançadora
demonstrar a ocorrência dos
fatos geradores dos tributos
lançados, uma vez que a
glosa de compensação nada
mais é do que o lançamento
de
contribuições
previdenciárias devidas e não
recolhidas em época própria,
a pretexto da existência de
créditos
utilizados
na
compensação procedida pela
contribuinte,
como
já
explicitado alhures. Observe-
se, por fim, que o Relatório
Fiscal
tem
por
finalidade
demonstrar/explicar,
resumidamente,
como
procedeu a fiscalização na
constituição
do
crédito
previdenciário,
devendo,
dessa forma, ser claro e
mais que dos autos consta.
Voto
no
sentido
de
CONHECER do recluso para
ANULAR
o
presente
lançamento.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.762 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725895/2013-87
9
favorável à contribuinte em
relação às rubricas por ela
própria indicadas como sendo
a origem do crédito.
(...)
Quanto ao argumento de que
o lançamento não discrimina
de forma clara e precisa
fundamentação
legal
que
respalda
as
exigências,
melhor sorte não assiste à
RECORRENTE.
É
que
a
RECORRENTE afirma que a
autoridade
lançadora
“não
respaldou sua autuação nos
fundamentos
legais
que
amparam a exigência das
contribuições previdenciárias
previstas nos arts. 20 e 22 da
Lei 8.212/91, mas apenas
baseou seu lançamento em
disposições legais que tratam
do
procedimento
de
restituição/compensação das
contribuições”
(fl.
372).
Portanto,
entendeu
haver
vício no lançamento.
Ocorre
que,
como
bem
reconhece a RECORRENTE ao
afirmar que somente há o
fundamento da compensação
indevida, o lançamento decorreu da justamente deste fato (compensação
indevida). Não há uma única
linha
no
relatório
fiscal
debatendo
a
natureza
remuneratória das rubricas
apontadas pelo contribuinte
como originárias do crédito
utilizado em compensação
(férias, 1/3 de férias e aviso
prévio indenizado).
Em
outras
palavras,
o
lançamento decorreu única e
preciso
relativamente
aos
procedimentos adotados pelo
fisco
ao
promover
o
lançamento, concedendo ao
contribuinte
conhecimento
pleno
dos
motivos
ensejadores da notificação,
possibilitando-lhe o amplo direito de defesa e contraditório.
Nesse contexto, deve ser
declarada a nulidade do feito,
por
vicio
material,
em
observância a legislação de
regência, mais precisamente
dos artigos do CTN, das Leis
8.212/91 e 9.784 encimados,
uma vez que essas omissões
contaminam
a
exigência
fiscal, tornando-a precária,
não lhe oferecendo certeza
ou liquidez, principalmente
pelo fato de se mostrar
insanável e por cercear o
direito
de
defesa
da
recorrente.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.762 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725895/2013-87
10
exclusivamente
porque
o
contribuinte, a despeito de
possuir decisão liminar favorável, promoveu a compensação das contribuições antes do trânsito em julgado da
decisão judicial, o que vai de
encontro ao art. 170-A do
CTN e à própria sentença que
determinou
que
se
aguardasse o trânsito em
julgado.
A leitura dos fatos ensejadores das respectivas autuações demonstram a
ausência de similitude fática capaz de autorizar o conhecimento do recurso neste ponto. Existem
notas substanciais relevantes entre o acórdão paragonado e os paradigmas, dentre as quais
destaco: i) a ausência de “uma única linha no relatório fiscal debatendo a natureza remuneratória
das rubricas apontadas pelo contribuinte como originárias do crédito utilizado em compensação
(férias, 1/3 de férias e aviso prévio indenizado)”, eis que o lançamento se deu exclusivamente pela
compensação ao arrepio do comando sentencial e do art. 170-A do CTN; e, ii) a presença de todos
os elementos para o exercício de sua ampla defesa, porquanto “[o]s autos de infração estão
acompanhados da fundamentação legal, do discriminativo do débito e do relatório fiscal.”
Além de dessemelhantes, para elidir as conclusões alcançadas pela decisão
recorrida, mister o revolvimento do acervo fático-probatório, vedado nesta instância especial –
aplicável, mutatis mutandis, o verbete sumular de no 7 do STJ.1 Pelos motivos expostos, deixo de
conhecer do recurso especial do sujeito passivo neste ponto.
I.2 – DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA DE 150% EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO
Pretende, por derradeiro, rediscutir a (im)possibilidade de aplicação da multa
isolada de 150% em razão de compensação de créditos objeto de decisão judicial ainda não
transitada em julgado, suscitando divergência interpretativa com arrimo nos paradigmas nos 2401-
010.511 e 2302-003.13.
Para a melhor compreensão dos fatos apreciados pelo Colegiado prolator da
decisão recorrida transcrevo, no que importa, o que consubstanciado no relatório:
Assim, em continuidade à fiscalização, a autoridade lançadora constatou que a
RECORRENTE impetrou Mandado de Segurança no 0004816-90.2010.4.01.3304
(cuja existência foi omitida) em que pleiteia a suspensão de exigibilidade de

1 “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”

Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.762 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725895/2013-87
11
contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos nos primeiros 15
(quinze) dias de afastamento do empregado doente (antes do auxílio-doença ou
auxílio-acidente), o salário maternidade, as férias, o adicional de férias de 1/3 e o
aviso prévio indenizado, bem como requer a compensação dos valores
recolhidos durante os últimos dez anos. Em sentença proferida nos autos do
referido MS, embora o MM Juízo tenha concedido parcialmente a segurança
(suspendendo a exigibilidade do crédito tributário incidente sobre os valores
pagos nos primeiros 15 dias de afastamento do empregado doente, as férias, o
adicional de férias de 1/3 e o aviso prévio indenizado), foi registrada a ressalva
de que a compensação somente pode ser efetivada após o trânsito em julgado.
No entanto, observou que o processo judicial ainda estava em trâmite, não
tendo operado a coisa julgada, que é o requisito necessário para efetiva a
compensação tributária, por força do disposto no art. 170-A do Código Tributário
Nacional.
Dessa forma, a fiscalização concluiu que a RECORRENTE realizou a compensação
indevida de contribuição previdenciária ao declarar falsamente a existência de
supostos créditos previdenciários nas GFIP de 05/2010 a 10/2010, tanto porque
violou o disposto no art. 170-A do CTN, quanto porque descumpriu ordem
judicial, que não autorizou a compensação antes de formada a coisa julgada,
bem como porque os valores declarados em GFIP como supostos créditos
divergem dos valores apurados nas folhas de pagamento apresentadas a
fiscalização. (sublinhas deste voto)
O entendimento que sagrou vencedor, contra o qual se insurge a ora recorrente,
eis que pretende ver afastada a multa aplicada no percentual de 150% pode ser bem
compreendido a partir do excerto que peço vênia para replicar, igualmente no que importa:
Como exposto pela autoridade lançadora, a sentença proferida nos autos da
referida ação judicial em 28/03/2011 confirmou a liminar proferida em
17/09/2010 para determinar a suspensão da exigibilidade das contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento do
empregado doente, as férias, o adicional de férias de 1/3 e o aviso prévio
indenizado. Ademais, a sentença deferiu a compensação pleiteada (restituição
dos valores recolhidos, desde março de 2000), ressalvando expressamente a
necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos
do art. 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp
no 104, de 2001)
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.762 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725895/2013-87
12
Ou seja, o objeto do presente lançamento é a compensação indevida de
contribuição previdenciária, pois a RECORRENTE declarou supostos créditos
previdenciários inexistentes nas GFIP de 05/2010 a 10/2010. Para chegar em tal
conclusão, a autoridade fiscal afirmou que a RECORRENTE: a) violou o disposto
no art. 170-A do CTN; b) descumpriu ordem judicial que não autorizou a
compensação antes de formada a coisa julgada; e, também, c) os valores
declarados em GFIP como supostos créditos divergem dos valores apurados nas
folhas de pagamento apresentadas a fiscalização. (sublinhas deste voto)
O entendimento externado na decisão paragonada está em estrita consonância
com o que dispõe o verbete sumular de no 206 deste eg. Conselho, cuja observância é obrigatória,
hialino ao dispor que “a compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura
hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991.”
Conforme art. 67, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, é incabível recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior
de Recursos Fiscais ou do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, por estar a decisão
recorrida alicerçada em entendimento sumulado de observância obrigatória, deixo de conhecer
do recurso especial quanto a temática.
I.3 – DA DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO PARA
APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA DE 150%
Em seu apelo especial afirma que
equivocadamente, o Acórdão recorrido adotou a linha de argumentação de que
“a legislação acima transcrita [§ 10 do artigo 89, da Lei no 8.212/91] não
condiciona a aplicação da multa a existência de ilícito praticado”, entendendo
como correta a aplicação da multa isolada no percentual de 150%,
desconsiderando a ausência de provas nos autos quanto a existência de dolo
por parte da Recorrente, capaz de caracterizar a exigência legal de falsidade na
declaração de compensação. Tal posicionamento, entretanto, diverge
frontalmente do entendimento esboçado nos paradigmas abaixo analisados, os
quais, em atenção ao previsto no §15 do art. 67 do RICARF, não foram
reformados ao tempo da interposição do presente recurso.
Duas são as razões para igualmente não conhecer da matéria.
A primeira delas está ligada à ausência de utilidade. Ainda que conhecido e dado
provimento ao recurso especial do sujeito passivo, permaneceria mantida a decisão recorrida – e,
consequentemente, a multa no percentual de 150% – pelo fato de a situação-fática sob escrutínio
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.762 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10530.725895/2013-87
13
se amoldar perfeitamente ao enunciado do verbete sumular de no 206, conforme elucidado no
tópico precedente.
Isso porque, não se conhece do recurso quando, mesmo provido, não ensejará
qualquer proveito no deslinde da controvérsia, quando já mantido outro fundamento autônomo
para a exigência da sanção pecuniária. Repousando o interesse recursal no binômio necessidade e
utilidade, ausente qualquer deles, há de ser, por esse motivo, o juízo de admissibilidade
negativo.
A segunda razão repousa na dessemelhança das situações descortinadas nas
decisões paradigmáticas e no acórdão paragonado, que, como visto, aborda compensação
efetuada em afronta ao comando sentencial e ao disposto no art. 170-A do CTN.
Do acórdão paradigma no 2401-007.216 colhe-se que a multa fora afastada ao
argumento de que
o motivo da glosa se deu apenas por divergência de entendimento, ou seja, com
base em entendimento jurisprudencial a contribuinte entendeu que as verbas
não tem natureza salarial, enquanto que o fiscal entendeu que tem. Ao meu ver,
impossível indicar falsidade em interpretação da legislação.
Idêntica é a situação relatada no acórdão no 2401-010.978, que, valendo-se de
mesma fundamentação diz
Cabe[r] mencionar que o motivo da glosa se deu apenas por divergência de
entendimento, ou seja, com base em entendimento jurisprudencial a
contribuinte entendeu que as verbas não tem natureza salarial, enquanto que
o fiscal entendeu que tem. A meu ver, impossível indicar falsidade em
interpretação da legislação.
Patente a dessemelhança dos fatos sobre os quais se debruçou a Turma
prolatora dos acórdãos trazidos à baila na qualidade de paradigmas e o presente nestes autos.
Ausente ainda a similitude fática, insuperável a negativa de seguimento do recurso especial.
II – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 625
DF CARF MF
Original